Tribunal: TJSP
Processo: 2285720-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285720-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é impetrante
DEGMAR DOS SANTOS SILVA e Paciente DANIEL GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
2
VOTO no. 17.956
HABEAS CORPUS no 2285720-19.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: POMPÉIA (Processo no. 1500421-81.2020.8.26.0464)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
IMPETRANTE: Degmar dos Santos Silva
PACIENTE: DANIEL GIMENES
HABEAS CORPUS. Incêndio em imóvel habitado, Violação
de domicílio, ameaça, resistência, desobediência e porte
ilegal de arma (artigos 147, 150, 250, §1o, inciso II, 329 e
330, todos do CP e artigo 19 da Lei de Contravenção
Penal). Conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Decisão fundamentada nos preceitos legais e em detalhes
do caso concreto. Necessidade da medida constritiva para
assegurar a ordem pública, quadro que se deflui de modo
óbvio
da
conduta
danosa
dirigida
à
vítima.
Inaplicabilidade das medidas cautelares previstas no
artigo
319
do
mesmo
Estatuto
Processual.
Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem
indeferida
liminarmente,
dispensados
parecer
da
Procuradoria de Justiça e informações da autoridade
apontada como coatora (artigo 663 do CPP).
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DANIEL GIMENES, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Pompéia, no feito sob o no. 1500421-81.2020.8.26.0464. Aduz o
impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante por ter,
supostamente, cometido as infrações penais descritas nos artigos 147,
150, 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, 329 e 330, todos do Código Penal e
19 da Lei de Contravenções Penais, operada a conversão da custódia
em preventiva através de decisão lastreada na gravidade abstrata das
condutas, a par de ausentes os requisitos autorizadores da segregação.
Ressalta apresentar o paciente condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
3
indicando, no mais, a desproporcionalidade da custódia diante de
eventual condenação, destacando, ainda, a possibilidade de acordo de
não persecução penal. Salienta, por fim, a excepcionalidade da prisão
provisória e o cabimento de medidas cautelares alternativas. Pede,
pois, liminarmente, a revogação da preventiva, ainda que mediante a
imposição de providências diversas (especialmene as previstas no
artigo 319, incisos I e III do CPP), confirmanda a ordem quando do
julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer
da Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e
documentos trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de
cunho processual, podendo a providência decorrer de manifesta
improcedência do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS,
“Código de Processo Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo
em atenção à imediata prestação jurisdicional, sem delongas
prescindíveis e de forma ampla, lembrando que a pronta ou imediata
análise poderia ocorrer até mesmo por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro” (TJESP, HC no 2167361-13.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA), impondo dizer
que o artigo 1o do Decreto-lei no 552/69 se aplica quando
determinado o processamento do writ, depois de reputadas
imprescindíveis informações da autoridade indicada como coatora,
hipótese diversa da tratada nestes autos.
A questão se mostra tão óbvia que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a respeito há muito se tornou
pacífica, inclusive diante de hipótese de concessão da ordem sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
4
manifestação do Ministério Público e através de decisão monocrática.
“1. O simples fato de o presente habeas corpus haver
sido julgado sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal
não enseja a nulidade da decisão agravada, uma vez que se trata de
matéria consolidada na jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não tendo sido apontados quaisquer prejuízos decorrentes da
apreciação monocrática do processo. Precedentes” (STJ, AgRg no HC
473442/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado 06-11-2018).
No caso, extrai-se do auto de prisão em flagrante,
resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 29 de
novembro último, teria invadido a residência do genitor de sua ex-
companheira, Tie, apossando-se do veículo Jeep/Renegade dele e se
dirigido à casa mulher, quando, então, entrou na residência e
incendiou o imóvel, na ocasião vazio. Na sequência, resistiu e
desobedeceu aos agentes públicos que atenderam à ocorrência,
inclusive com ameaças dirigidas aos policiais e ao segurança da
família da vítima, que presenciou os fatos (fls. 09/14 dos autos
subjacentes).
Com efeito, a decisão através da qual se converteu a
prisão inicial em preventiva baseou-se em preceitos legais e em
detalhes do caso concreto, destacando o magistrado que, “...na
manhã do dia dos fatos, o autuado teria invadido a casa do genitor da
vítima, apossando-se do veículo Jeep/Renegade de propriedade de TIE
FURUIE NISHIMURA e, com o controle remoto da garagem, abriu o
portão da residência de sua ex-companheira, causando o incêndio no
local com danos de grande proporção. No momento dos fatos, a vítima
não estava em sua residência, pois teria ido para Chavantes-SP, com
familiares. Após o início do fogo, o indiciado retornou para a casa do
pai da vítima, deixou o veículo Jeep/Renegade no local e, com seu
próprio veículo VW/Polo, evadiu-se, sendo localizado na Rua André
Menini, no 127, Pompéia/SP pelos policiais militares. No momento da
abordagem, o averiguado resistiu e desobedeceu aos comandos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
5
verbalizados pelos policiais, sendo necessária, diante de sua
compleição física, a utilização de arma "taser" para colocação de
algemas. Ainda durante a abordagem, em vistoria ao veículo do
autuado, sob o volante em um porta objeto, foi localizada uma faca. O
autuado passou por atendimento médico e foi conduzido até a
Delegacia de Polícia, mas durante o deslocamento, ameaçou os
policiais militares que o conduziam, conforme se extrai dos termos de
depoimentos de fls. 09/10 e 11/12. A ação foi presenciada pelo
segurança da família, a testemunha Clauber Márcio (fls. 13/14), que
inclusive foi ameaçado pelo indiciado. (...) Nesse sentido, necessário
ressaltar que pese a primariedade do agente, em liberdade, ele poderá
atentar novamente contra o patrimônio da vítima e de sua família e,
ainda mais gravemente, contra a vida da sua ex-companheira ou
mesmo do filho menor de apenas 10 (dez) meses de idade, já que pelas
informações constantes nestes autos, há ação litigiosa de
reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, guarda e
partilha de bens, tramitando na esfera cível, perante este Juízo, na
qual foi juntado boletim de ocorrência lavrado em data anterior aos
fatos aqui tratados, dando conta de ameaças perpetradas pelo
averiguado contra a vítima (fls. 67/69), bem como foi proferida decisão
deferimento de busca e apreensão do filho menor que foi levado pelo
autuado com o consentimento da genitora para visita, mas Daniel teria
se negado a devolvê-lo aos cuidados maternos (fls. 73/79). No caso, as
circunstâncias acima são indicativos concretos da necessidade de
decretação da custódia cautelar do acusado para assegurar a proteção
e garantir a integridade física da vítima e do seu filho, pois revelam
que a periculosidade do acusado que, além das ameaças proferidas
contra a esposa, invadiu sua residência e do seu genitor e provocou um
incêndio em seu lar. Além disso, a gravidade dos crimes e as
circunstâncias em que foram cometidos também servem a evidenciar
sua a periculosidade, sendo suficientes para embasar a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
6
cautelar, no resguardo da ordem pública e até mesmo por conveniência
da instrução criminal, vez que, solto, poderá também evadir-se ou
mesmo ameaçar a vítima e toda sua família, a fim de que alterem suas
versões e não o delatem. A prisão preventiva do acusado, assim,
encontra amparo, pois, nos artigos 312, “caput” e par. ún., e 313,
inciso III, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (fls. 19/22, grifei).
No caso, a decisão através da qual se converteu a
prisão inicial em preventiva traz fundamentação idônea, estando,
pois, alicerçada em indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade retratados no auto de prisão em flagrante (“fumus
commissi delicti”), consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e
93, inciso IX, da Constituição Federal, algo diverso da abstração
cogitada. De outra banda, pontue-se que o legislador
estabeleceu a possibilidade de constrição cautelar diante de delitos
aos quais se comina pena máxima superior a quatro anos de
reclusão, justamente por se tratar de infrações de maior potencial
lesivo, quadro que, igualmente, recomenda cuidado redobrado do
magistrado na preservação da ordem pública, consequência do
requisito insculpido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal,
também respaldando o decreto da custódia provisória.
Neste passo, observa-se que a situação retratada no
auto de prisão em flagrante também denota violência perpetrada no
seio das relações domésticas (considerado o conceito de “violência
patrimonial” trazido pelo artigo 7o, IV da Lei no. 11.340/2006), algo
que corrobora a necessidade de imposição da medida constritiva, nos
moldes do artigo 313, III, da Lei Adjetiva Penal.
Aqui, cabe registrar, tal como realçou o magistrado,
que, consoante informações observadas no feito subjacente, “há ação
litigiosa de reconhecimento e dissolução de união estável c/c
alimentos, guarda e partilha de bens tramitando na esfera cível,
perante este Juízo, na qual foi juntado boletim de ocorrência lavrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
7
em data anterior aos fatos aqui tratados, dando conta de ameaças
perpetradas pelo averiguado contra a vítima (fls. 67/69), bem como foi
proferida decisão de deferimento de busca e apreensão do filho menor
que foi levado pelo autuado com o consentimento da genitora para
visita, mas Daniel teria se negado a devolvê-lo aos cuidados maternos
(fls. 73/79)”, o que também recomenda maior cautela na aferição dos
requisitos indispensáveis à concessão de benesses, sobretudo diante
da notícia de ameaças contra a mulher, com conduta ainda
envolvendo infante.
Não bastasse, diante da conduta verificada (incêndio
à residência da ex-companheira, violação aos domicílios da vítima e
de seu genitor, sem se ignorar a resistência, desobediência e ameaças
contra os policiais militares e segurança da família da mulher, além
do portar de faca ao final encontrada em seu veículo), nítida a
acentuada periculosidade do paciente a denotar a indispensabilidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, além de
necessária a medida à proteção da integridade física e psíquica da
ofendida, quadro inconciliável com as singelas medidas alternativas
previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.
Portanto, justificável (aliás, inafastável) a custódia
cautelar para garantia da ordem pública, porquanto a permanência
do paciente em liberdade, tendo em vista a concreta periculosidade
em realce, ensejaria intranquilidade em razão do justificado e real
receio dele tornar a delinquir, sem se ignorar a presença da violência
contra mulher.
Registre-se
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis - como a alegada primariedade, residência fixa e ocupação
lícita - não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força
para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os
motivos autorizadores da custódia, como na hipótese sob análise.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
8
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
No mais, consigne-se que medidas cautelares
alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da
prisão
preventiva,
quadro
diverso
daquele
aqui
delineado,
dispensando-se o afastamento uma a uma das medidas, porquanto
motivada a manutenção da custódia.
“De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista
no texto constitucional, admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for cabível a
sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu coloca em
risco a ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por
medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos
abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta
a periculosidade da conduta atribuída ao paciente” (STF, Habeas
Corpus no. 2096936-97.2016.8.26.0000, Relator Desembargador
SÉRGIO COELHO, julgado 23-6-2016).
Sob outro vértice, impossível se cogitar da liberdade
provisória com base na singela (e já desgastada) elucubração a
respeito da pena eventualmente imposta no caso de condenação,
mostrando-se admissível, aqui, tão-só a análise dos pressupostos
atinentes à custódia cautelar, mesmo porque a individualização das
penas pressupõe o julgamento da causa, por sua vez vinculado à
produção e interpretação de provas colhidas ao longo da instrução
processual, algo, pondere-se, inconciliável com o habeas corpus.
“Não há como se adivinhar qual a pena ou o regime
prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
9
para fins de concessão de liberdade provisória, pois eles serão
aplicados ao caso concreto de acordo com o que for produzido durante
a
instrução
criminal”
(TJESP,
Habeas
Corpus
no.
2208321-45.2019.8.26.0000, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 10-10-2019).
“6. Inexiste desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, pois em recurso ordinário
em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado” (STJ, RHC
84213/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado
17-8-2017).
Do mesmo modo, não se pode valer de eventual
acordo de não persecução penal (matéria sob a discricionariedade do
representante do Ministério Público e em tese descabida diante das
infrações penais descritas, frise-se) como fundamento para a
liberdade provisória ou outras benesses, além do que a situação
denota violência perpetrada no seio das relações domésticas, quadro
colidente com o benefício.
Por fim, ressalte-se que a prisão preventiva não
traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência
(STJ, HC 469179/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe
13-11-2018), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de
segregação com objetivo processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-
se o Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285720-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.956
10
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)